Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-14.2020.8.11.0010
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Recurso Inominado: 1000463-14.2020.8.11.0010
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA/MT
Recorrente: CLAUDIONOR PEREIRA LIMA
Recorrido: BANCO BMG S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/02/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO. REALIZAÇÕES DE COMPRAS POR MEIO DO CARTÃO BMG. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕESCONTRATUAIS. RELAÇÃO JURÍDICA QUE É FATO INCONTROVERSO. DÉBITO DEVIDO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
2. Trata-se de ação na qual o Recorrente CLAUDIONOR PEREIRA LIMA postula pela declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais ao argumento de que contratou empréstimo com a instituição financeira Recorrida, desistiu logo em seguida e realizou a devolução do valor recebido por meio de pagamento de fatura, todavia, teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente.
3. Caso em que a instituição financeira Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO EMITIDO PELO BANCO BMG S/A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” no ID 65449977, devidamente assinado pelo consumidor e faturas no ID 65449978, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
4. A despeito de o Recorrente sustentar que efetuou a devolução do valor do empréstimo por meio de pagamento de fatura, conforme comprovante apresentado nos ID’S 65449960 e 65449959 e ter apresentado faturas afirmando se tratar de cobrança indevida do Recorrido (ID 65449961), a instituição financeira apresentou com a defesa no ID 65449978, faturas constando inúmeras transações comerciais realizadas pelo Recorrente, cujas faturas não foram impugnadas especificamente pelo consumidor, em razão da ausência de apresentação de impugnação.
5. Nesses casos, em que não há negativa da contratação dos serviços, insurgindo-se tão somente o consumidor quanto ao valor do débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é evidente que o Recorrente deveria, ao menos, ter colacionado aos autos o comprovante de que vinha quitando e/ou quitou regularmente as suas obrigações, o que não foi feito.
6. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.
7. Não se desincumbindo o Recorrente do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado.
8. Danos morais não configurados, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao efetuar a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da inadimplência ao pagamento da fatura com vencimento em 10/04/2019, objeto da restrição.
9. Conquanto o Recorrente sustente a existência de boa-fé, restou nitidamente demonstrado que o consumidor tinha conhecimento da utilização do cartão de compras, por meio de inúmeras compras realizadas e pagamentos efetuados e que o valor negativado não se tratava do empréstimo alegado, mas sim, de transações comerciais, restando, portanto, configurada a má-fé do consumidor.
10. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.
11. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000463-14.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[CLAUDIONOR PEREIRA LIMA - CPF: 432.728.351-72 (RECORRENTE), LEANDRO CARDOSO LEITAO - CPF: 024.982.731-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021